Tribunal: TJDFT
Processo: 0739457-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por T E T FIRMAMENTO ACADEMIA LTDA - ME contra decisão interlocutória (ID 142680659 dos autos de origem) que, proferida em sede de execução de título extrajudicial movida por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL – ASBAC, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, nos seguintes termos: “Após o deferimento da arrematação, a executada T E T FIRMAMENTO ACADEMIA LTDA apresentou exceção de pré-executividade (ID 141470285). O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). No caso, consoante a tese da executada, este juízo é absolutamente incompetente para processar e julgar esta execução porque, com a criação das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais, os autos deste processo deveriam ter sido redistribuídos para a vara especializada. Como se trata de matéria de ordem pública, conheço a exceção de pré-executividade. Entretanto, não é possível acolher as alegações da executada, as quais, a bem da verdade, tem nítido caráter protelatório e sintomas de má-fé. A Resolução 11, de 2 de julho de 2012, a qual dispôs sobre a criação das varas especializadas em execução de títulos extrajudiciais na Circunscrição Judiciária de Brasília vedou a redistribuição de processos para as novas varas criadas, mantendo a competência dos juízos para os quais distribuídas as ações antes da criação das varas especializadas (art. 3°). Diante disso, REJEITO a exceção de pré-executividade. A manifestação da executada T E T FIRMAMENTO ACADEMIA LTDA é eivada de má-fé e opõe resistência injustificada ao andamento do processo, sobretudo percebendo-se que após meses de silêncio, peticionou no momento em que seriam expedidos documentos para a imissão na posse do imóvel arrematado. Além disso, deduz pretensão contra texto expresso de Resolução deste Tribunal e atenta contra o princípio da cooperação. Por isso, imponho à executada T E T FIRMAMENTO ACADEMIA LTDA multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do débito, a ser revertida em favor do exequente. À Secretaria, prossiga-se com as expedições determinadas na decisão ID 141014243, observando-se os documentos ID 141223344”. Por meio de suas razões recursais (ID 41510439), o agravante defende, em suma, a incompetência absoluta do juízo de origem para o julgamento do feito, dado que, com a criação das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais, os autos do processo de origem deveriam ter sido redistribuídos para a vara especializada. Sustenta a ilegalidade do artigo 3o da Resolução n o 11 de 2012 do Pleno desta Corte de Justiça, ao passo em que representaria afronta ao disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil. Aponta, ainda, a ausência de má-fé necessária à aplicação da reprimenda fixada pela decisão recorrida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, no sentido de reconhecer a incompetência da vara e origem para o processamento do feito. Preparo ID 41510443. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo. Sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Na espécie, não vislumbro, de pronto, a probabilidade de provimento do recurso, em especial quanto a alegada ilegalidade da norma prevista artigo 3o da Resolução n o 11 de 2012 do Pleno desta Corte de Justiça, a qual deve ser interpretada em conjunto com o disposto no artigo 44 do Código de Processo Civil e no artigo 70 da Lei no 11.697/2008, destacada a vedação expressa de redistribuição de processos à Varas criadas após a vigência da referida lei, ressalvados os casos da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário e da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Código de Processo Civil: Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal: Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo. Art. 35. Compete ao Juiz da Vara de Execução Fiscal processar e julgar as execuções em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuadas as de falência, acidentes de trabalho e de meio ambiente, desenvolvimento urbano e fundiário (...) Art. 70. Não serão feitas redistribuições de inquéritos e processos para as Varas criadas por esta Lei e para as Varas instaladas após a edição desta Lei, ressalvado o disposto nos arts. 34 e 35 desta Lei. No mesmo sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUÍZO SUSCITANTE. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO SUSCITADO. JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BRASÍLIA. BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AJUIZAMENTO ANTERIOR À CRIAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA. RESOLUÇÃO No 11/2012 DO TJDFT. REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. VEDAÇÃO IMPOSTA PELAS NORMAS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO 1. Conforme regra prevista no artigo 43 do Código de Processo Civil (art. 87 do CPC/73), ajuizada a ação, com o registro ou distribuição da petição inicial, fica determinada a competência, pelas regras vigentes nesta data, sendo irrelevantes as alterações de fato ou de direito supervenientes - princípio da perpetuatio jurisdictionis, ressalvada a hipótese de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. 2. Ainda que as causas relativas à execução de título extrajudicial se revistam de competência absoluta, devem ser observadas as normas de competência prescritas nas normas de organização judiciária, nos termos do artigo 44 do CPC. 2.1. O artigo 43 do CPC, que autoriza a modificação da competência nos casos de alteração da competência absoluta, não pode ser interpretado em descompasso com o que dispõe o artigo 44 da lei processual, o qual determina a observância também das normas de competência fixadas na Lei de Organização Judiciária. 3. O art. 70 da Lei no 11.697/2008 - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal - veda a redistribuição dos feitos para as novas varas criadas e instaladas. 4. No caso vertente, embora tenha havido no ano de 2012 a criação de Varas especializadas em execução de títulos extrajudiciais, não há como afastar o fato de que a demanda originária foi proposta no ano de 2011, razão pela qual o reconhecimento da competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal é medida a se observar. 5. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado, da Sexta Vara da Fazenda Pública de Brasília. (Acórdão 1154425, 07211656620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, entendo por não evidenciado o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação necessário ao deferimento do pleito direcionado à suspensão parcial da eficácia da decisão recorrida, restrita à exigibilidade da multa fixada em desfavor da agravante, dada a inexistência atual de atos constritivos direcionados à sua execução, bem como diante da possibilidade de reversão da medida em caso de provimento da presente irresignação. Portanto, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.